Tribunal: TJSP
Processo: 1062709-02.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Administrativo. Pretendida anulação de multas de trânsito diante de alegada ausência de notificação. Impossibilidade. Notificação regularmente expedida pela autoridade competente, que demonstrou a respectiva postagem, nos termos do que dispõe a Resolução no 619/16, do Contran. Ação julgada parcialmente procedente em primeiro grau. Decisão reformada.
RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS PROVIDOS. Recurso

Ementa:
Administrativo. Pretendida anulação de multas de trânsito diante de alegada ausência de notificação. Impossibilidade. Notificação regularmente expedida pela autoridade competente, que demonstrou a respectiva postagem, nos termos do que dispõe a Resolução no 619/16, do Contran. Ação julgada parcialmente procedente em primeiro grau. Decisão reformada.
RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS PROVIDOS. Recurso do particular desprovido.